Tribunal: STF
Processo: HC 182912
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que conheceu parcialmente do HC 558.931/PI e, na parte conhecida, denegou a ordem, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA. PACIENTE CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU À PENA SUPERIOR A ONZE ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DENEGADO.
    […]
    II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
    III - Na hipótese, verifica-se que o recurso de apelação tramita regularmente, tendo sido distribuído ao relator, em 25/11/2019, e proferido despacho determinando que fosse oficiado ao Juízo de origem para juntar aos autos cópia da mídia digital referente à audiência de instrução e julgamento, em 27/11/2019. Após juntada da mídia, foi procedida nova conclusão, em 4/12/2019, sendo determinada a sua remessa ao Ministério Público para Parecer, em 10/12/2019, e devolvido com a solicitação de prorrogação do prazo para emissão do Parecer, em 04/02/2020. No entanto, o relator determinou a imediata devolução dos autos ao Ministério Público para Parecer, com a brevidade que o caso requer, por se tratar de réu preso, não havendo que se falar, ao menos por ora, na configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, devendo-se considerar, ainda, a pena imposta ao paciente, de mais de 11 (onze) anos, e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Precedentes.
    Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado” (pág. 1 do doc. eletrônico 8).
    É contra essa decisão que se insurgem os impetrantes neste habeas corpus.
    Sustentam que “não há previsão para o julgamento [da apelação interposta pela defesa] e, de forma injustificada, os autos encontram-se INERTE, portanto, está flagrante que, da forma em que os autos encontram[-se], apesar do esforço empreendido pela Autoridade Judiciária, esta descumpre o prazo legal, […] o que causa sérios constrangimentos ao paciente, que deseja que a presente apelação, seja julgada num prazo razoável, dentro do princípio da razoabilidade” (pág. 4 da petição inicial).
    Advertem que “a culpa é exclusiva do Estado/Juiz, não tendo a defesa dos acusados concorrido para a demora no julgamento da ação penal, em desarmonia com que o princípio constitucional da razoabilidade dos processos judiciais e administrativos preconizado no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal” (pág. 4 da petição inicial).
    Registram, ainda, que o paciente “encontra-se preso preventivamente há mais de noventa dias, sem que tenha sido realizada a reavaliação da necessidade da medida cautelar extrema, em flagrante contrariedade à novel redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, portanto se enquadra no perfil priorizado pelo art. 4º, I, alínea ‘c’, da Recomendação nº 62/20 do CNJ” (pág. 10 da petição inicial). 
    Requerem, ao final, “liminarmente, ordem de Habeas Corpus, em favor do paciente MATHEUS MIRANDA BACELAR, ante o constrangimento ilegal a que vem sendo submetido, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, e com a devida intervenção do Ilustríssimo Representante do Ministério Público Federal, seja, ao final, concedida a ordem em definitivo” (pág. 12 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que não há excesso de prazo quando a alegada demora no julgamento do recurso de apelação tem origem na garantia constitucional à ampla defesa e na complexidade da causa, não podendo ser imputada aos órgãos do Estado (Poder Judiciário, Ministério Público ou autoridade policial). Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 125.335-AgR/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo no processo penal para a formação da culpa diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo, à falta em especial de parâmetros normativos para avaliar quando a demora no julgamento do recurso se torna arbitrária. 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC 133.942/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Sobre essa questão, o acórdão ora atacado ressaltou os seguintes aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para as peculiaridades existentes naqueles autos:
    “No que pertine ao alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, ressalta-se que o término para a conclusão do feito não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.
    […]
    Acerca do tema, segundo informações prestadas pelo d. juízo de origem, colacionadas às fls. 69-81, in verbis:
    ‘Atendendo à solicitação de Vossa Excelência, venho prestar informações acerca do Recurso de Apelação Criminal n° 0002147-28.2019.8.18.0140, interposto por MATHEUS MIRANDA BACELAR.
    Da pesquisa realizada no sistema PJe, extrai-se que os autos foram distribuídos à minha relatoria, por sorteio, em 25.11.2019, sendo proferido despacho em 27.11.2019, determinando que fosse oficiado ao Juízo de Origem para juntar aos autos cópia da mídia digital referente à audiência de instrução e julgamento.
    Após juntada da mídia, foi procedida nova conclusão (04.12.2019), e em 10.12.19 determinei então a sua remessa ao Ministério Público Superior, para emissão de Parecer opinativo, sendo devolvido em 04.02.20 com a solicitação de prorrogação do prazo para emissão do Parecer.
    No entanto, determinei a imediata devolução ao Ministério Público Superior para emissão de Parecer opinativo, com a brevidade que o caso requer, por se tratar de réu preso’ (fl. 70).
    Da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que o recurso de apelação tramita regularmente, tendo sido distribuído ao relator, em 25/11/2019, e proferido despacho determinando que fosse oficiado ao Juízo de origem para juntar aos autos cópia da mídia digital referente à audiência de instrução e julgamento, em 27/11/2019.
    Após juntada da mídia, foi procedida nova conclusão, em 4/12/2019, sendo determinada a sua remessa ao Ministério Público para Parecer opinativo, em 10/12/2019, e devolvido com a solicitação de prorrogação do prazo para emissão do Parecer, em 04/02/2020. No entanto, o relator determinou a imediata devolução dos autos ao Ministério Público para Parecer, com a brevidade que o caso requer, por se tratar de réu preso. Sendo assim, não havendo que se falar, ao menos por ora, na configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via, devendo-se considerar, ainda, a pena imposta ao paciente, de mais de 11 (onze) anos, e 1 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito está seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário” (págs. 11-12 do doc. eletrônico 8).
    Vê-se, pois, que a ação penal se desenvolve de modo cadenciado, sem desídia ou inércia do Poder Judiciário. Na espécie, a alegada demora no julgamento do recurso de apelação, em verdade, tem origem na observância à garantia da ampla defesa do paciente, como muito bem observado pela autoridade coatora em seu voto condutor. Assim, pelo que se depreende, o relator da apelação tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que é possível dar-se a processos com réus presos.
    Quanto à invocação da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), entendo que, à luz do art. 4º do referido diploma normativo, caberá, primeiramente, ao juízo de primeiro grau a análise de sua possível incidência, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados.
    Além disso, o exame desse tema, de forma inaugural, pelo STF implicaria em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Isso posto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator